Tribunal: STM
Processo: 7000684-41.2022.7.00.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMENTA: DESAFORAMENTO. REQUERENTE. MPM. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE ORIGEM. "REAFORAMENTO". MODIFICAÇÃO ANTERIOR DA COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DAS CAUSAS. TESES IMPROCEDENTES. ITINERÂNCIA DO PROCESSO. MEDIDA IMPRODUTIVA. ATUAL CJM. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. SEGURANÇA JURÍDICA. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO UNÂNIME.
O Desaforamento se faz por medida de excepcional interesse do processo, para o seu bom andamento e atendimento aos interesses das partes, não havendo previsão legal de que o restabelecimento de causa anterior, que tenha gerado a suspeição do Juízo, venha a justificar novo desaforamento para a Auditoria de origem.
A alegada extinção das causas ensejadoras do Desaforamento da CJM de origem, outrora deferido pelo Tribunal, não justifica, por si só, o retorno dos autos.
A referência para identificar eventuais óbices para o processo e o julgamento do feito centra-se na CJM para a qual o Desaforamento ora atacado foi deferido, e não na extinção dos obstáculos que preteritamente ensejaram a modificação da competência do Juízo de origem.
Indeferimento do pedido do MPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
15/02/2023, 18:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223629328157&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000684-41.2022.7.00.0000/
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 10ª CJM
REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA SOUSA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR O PEDIDO
DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
DEVENDO A AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0000037-40.2014.7.10.0010/CE SEGUIR
SEU CURSO NO JUÍZO DA AUDITORIA DA 10ª CJM.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

15/02/2023, 18:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223629328157&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/02/2023, 18:24
:: 40001347971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8b9c0c7615acf828...
1/7
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000684-41.2022.7.00.0000/
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 10ª CJM
REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA SOUSA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DESAFORAMENTO. REQUERENTE. MPM. RETORNO DOS
AUTOS.
JUÍZO
DE
ORIGEM.
"REAFORAMENTO".
MODIFICAÇÃO ANTERIOR DA COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO
DAS CAUSAS. TESES IMPROCEDENTES. ITINERÂNCIA DO
PROCESSO.
MEDIDA
IMPRODUTIVA.
ATUAL
CJM.
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICE.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PREVALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO
UNÂNIME.
O Desaforamento se faz por medida de excepcional interesse do
processo, para o seu bom andamento e atendimento aos interesses das
partes, não havendo previsão legal de que o restabelecimento de causa
anterior, que tenha gerado a suspeição do Juízo, venha a justificar novo
desaforamento para a Auditoria de origem.
A alegada extinção das causas ensejadoras do Desaforamento da CJM
de origem, outrora deferido pelo Tribunal, não justifica, por si só, o
retorno dos autos.
A referência para identificar eventuais óbices para o processo e o
julgamento do feito centra-se na CJM para a qual o Desaforamento ora
atacado foi deferido, e não na extinção dos obstáculos que
preteritamente ensejaram a modificação da competência do Juízo de
origem.
Indeferimento do pedido do MPM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000684-41.2022.7.00.0000
40001347971 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 18:24
:: 40001347971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8b9c0c7615acf828...
2/7
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido de desaforamento
formulado pelo Ministério Público Militar, devendo a Ação Penal Militar nº 37-
40.2014.7.10.00010 seguir seu curso no Juízo da Auditoria da 10ª CJM.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Reaforamento formulado pelo Ministério
Público Militar em face do r. Despacho do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria
da
10ª
CJM,
de
4/10/2022,
nos
autos
da APM
nº
37-
40.2014.7.10.0010/CE que determinou vista ao Parquet Castrense para manifestação
quanto à possível declinação de competência para a 8ª Circunscrição Judiciária
Militar.
O Despacho supracitado, do juízo da 10ª CJM, em suma, sustentou-se
no sentido de que as circunstâncias sobre suspeição em 2012 extinguiram-se; que a
8ª CJM possui Juiz Federal Titular e Juiz Federal Substituto; que o trâmite do
processo no Juiz Natural é medida salutar; e que atende, dentre outros princípios, a
celeridade e a economia processual.
Em 20/1/2009, o MPM ofereceu Denúncia perante a Auditoria da 8ª
CJM, com base no IP nº 90/08, em desfavor de RAIMUNDO NONATO BARBOSA
DE SOUSA, LEONARDO BARBOSA DE SOUSA e FRANCISCO PEREIRA
SOUSA, civis, como incursos no art. 240, §§ 4°, 5° e 6°, incisos I e IV, c/c o art. 53,
todos do CPM.
A Denúncia, rejeitada em primeira instância, foi recebida por este
Superior Tribunal Militar, que determinou a continuidade do feito para apuração do
delito, conforme Acórdão prolatado em 18/6/2009.
Posteriormente, esta Corte decidiu, em 29/11/2012, por meio do
pedido do Ministério Público Militar, pelo Desaforamento do Juízo da 8ª CJM para
o Juízo da 10ª CJM, por suspeição daquele Juízo.
No decorrer da instrução processual, não foi possível a localização do
réu FRANCISCO PEREIRA SOUSA e, em Decisão de 23/10/2013, o CPJ/EX da
10ª CJM, nos autos do processo 0000006-54.2013.7.10.0010, por unanimidade, em
atendimento à solicitação da il. Defensoria Pública da União, com base no art. 366
7000684-41.2022.7.00.0000
40001347971 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 18:24
:: 40001347971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8b9c0c7615acf828...
3/7
do Código de Processo Penal comum, decidiu suspender o curso do processo e
estabelecer o prazo prescricional de 12 (doze) anos, considerando a pena máxima
abstrata (6 anos), cominada ao crime de furto.
A Auditoria da 10ª CJM diligenciou com a finalidade de localizar o
denunciado, não logrando êxito, conforme certidão constante do evento 89 do
Processo nº 0000037-40.2014.7.10.0010.
O Parquet Milicien, em 22/9/2022, ciente da certidão do evento 89,
nada requereu.
Em 29/9/2022, nova certidão, constante do evento 103, constatou que
não existia nenhum documento relativo ao acusado FRANCISCO PEREIRA DE
SOUSA, que sua qualificação foi retirada do Relatório do Encarregado do IPM, que
o IPM foi escaneado e inserido na presente ação penal militar e que, por equívoco,
não foram juntadas as folhas 206 a 248, numeradas fisicamente, quando da
implementação do processo eletrônico, mas que permaneciam arquivadas em
Secretaria.
Em 4/10/2022, o d. Juízo a quo, ciente da certidão do evento 103,
determinou providências para a juntada das fls. 206 a 248 aos presente autos, bem
como determinou vista ao Parquet Castrense para manifestação sobre possível
declinação de competência para a 8ª CJM, conforme Despacho constante do evento
104.
O Juízo a quo, por meio do Despacho constante do evento 117, de
6/10/2022, considerando que a situação sobre suspeição existente em 2012 não mais
perdura, uma vez que a Auditoria da 8ª CJM conta atualmente com Juiz Federal
Titular e Juiz Federal Substituto e que o trâmite do processo no Juiz Natural é
medida salutar, que atende diversos princípios além deste, como a celeridade e a
economia processual, após vista ao MPM, que postulou o reaforamento destes autos
ao Juiz Natural, isto é, a Auditoria da 8ª CJM, com base no art. 109, § 1º do CPPM,
encaminhou os presentes autos ao e. STM para fins de julgamento do novo pedido
de desaforamento.
Em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Maria de Lourdes Souza Gouveia, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento e pelo
indeferimento do pedido de desaforamento, devendo a Ação Penal Militar nº APM
nº 0000037-40.2014.7.10.0010/CE seguir seu curso no Juízo da Auditoria da 10ª
CJM.
É o breve Relatório.
7000684-41.2022.7.00.0000
40001347971 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 18:24
:: 40001347971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8b9c0c7615acf828...
4/7
VOTO
Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço o pedido de
desaforamento.
Inicialmente, cabe ressaltar que esta Egrégia Corte, em 29/11/2012,
atendeu o pleito de desaforamento solicitado pelo MPM, por suspeição da
competência da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, e firmou
competência da Auditoria da 10ª CJM para processo e julgamento do caso em
apreço.
Não obstante, o Ministério Público Militar, em face do r. Despacho do
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 4/10/2022, passou
a entender que a competência deveria retornar à Auditoria da 8ª CJM, com base nos
seguintes argumentos: que as circunstâncias sobre suspeição em 2012 extinguiram-
se; que a 8ª CJM possui Juiz Federal Titular e Juiz Federal Substituto; que o trâmite
do processo no Juiz Natural é medida salutar, que atende, dentre outros princípios, a
celeridade e a economia processual, sendo esse o motivo para o reaforamento do
processo.
O pleito não merece guarida.
Consoante dispõe o art. 109 do CPPM, in litteris:
Art. 109. O desaforamento do processo poderá ocorrer:
a) No interesse da ordem pública, da Justiça ou da disciplina militar;
b) Em benefício da segurança pessoal do acusado;
c) Pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a
dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do
processo.".
Competência do Superior Tribunal Militar
§ 1º O pedido de desaforamento poderá ser feito ao Superior Tribunal Militar:
Autoridades que podem pedir
a) pelos Ministros da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica;
b) pelos comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, ou
autoridades que lhe forem superiores, conforme a respectiva jurisdição;
7000684-41.2022.7.00.0000
40001347971 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 18:24
:: 40001347971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8b9c0c7615acf828...
5/7
c) pelos Conselhos de Justiça ou pelo auditor;
d) mediante representação do Ministério Público ou do acusado.
Justificação do pedido e audiência do procurador-geral
§ 2º Em qualquer dos casos, o pedido deverá ser justificado e sobre ele ouvido o
procurador-geral, se não provier de representação deste.
Audiência a autoridades
§ 3º Nos casos das alíneas c e d, o Superior Tribunal Militar, antes da audiência ao
procurador-geral ou a pedido deste, poderá ouvir autoridades a que se refere a
alínea b.
Auditoria onde correrá o processo
§ 4º Se deferir o pedido, o Superior Tribunal Militar designará a Auditoria onde
deva ter curso o processo.
Cediço ser o desaforamento medida excepcional, que só deve ser
admitida quando demonstrada alguma das hipóteses listadas nas alíneas do art. 109
do CPPM, supracitado.
In casu, inexiste previsão legal de que a transposição dos óbices ou o
restabelecimento de causa anterior, que tenha gerado a suspeição do Juízo, venha a
justificar novo desaforamento para a Auditoria de origem. Assim, de forma
cristalina, ressaltou a PGJM, in litteris:
"(...) o desaforamento se faz por medida de excepcional interesse do processo,
para o seu bom andamento e atendimento aos interesses das partes, não havendo
previsão legal de que o restabelecimento de causa anterior, que tenha gerado a
suspeição do Juízo, venha a justificar novo desaforamento para a Auditoria de
origem.
Dessa forma, a respeito da motivação descrita no r. Despacho do d. Juízo a quo,
corroborada pelo d. representante do Parquet Militar a quo, consistente na extinção
da causa que gerou anterior suspeição do Juízo, não encontra correspondência no
art. 109 do CPPM (...)." (Grifos nossos)
Ademais, este Superior Tribunal Militar deferiu o pedido de
desaforamento da Ação Penal Militar n° 32-88.2008.7.08.0008, com o consequente
deslocamento da competência da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
para a Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, em Fortaleza/CE.
Portanto, não há como prosperar o pedido do MPM, em razão de que
restou perpetuada a jurisdição na 10ª CJM, não se admitindo o reaforamento por
simples extinção da causa anterior, sem que nova situação prevista em lei justifique
7000684-41.2022.7.00.0000
40001347971 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 18:24
:: 40001347971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8b9c0c7615acf828...
6/7
novo desaforamento. Nesse sentido já se pronunciou essa Superior Corte Militar.
Veja-se:
EMENTA: DESAFORAMENTO. REQUERENTE. MPM. RETORNO DOS AUTOS.
JUÍZO DE ORIGEM. "REAFORAMENTO". MODIFICAÇÃO ANTERIOR DA
COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DAS CAUSAS. TESES IMPROCEDENTES.
ITINERÂNCIA DO PROCESSO. MEDIDA IMPRODUTIVA. ATUAL CJM.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. SEGURANÇA JURÍDICA. CELERIDADE. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O Desaforamento perfaz medida excepcional de
modificação de competência, no âmbito territorial, capaz de deslocar o feito do
"juízo da culpa" para outro que atenda às circunstâncias do caso concreto,
conforme os balizamentos legais. 2. A alegada extinção das causas ensejadoras do
Desaforamento da CJM de origem, outrora deferido pelo Tribunal, não justifica,
por si só, o retorno dos autos. Nesse estudo de delibação, influenciam: a instrução
criminal avançada; o conhecimento dos atores processuais quanto aos seus
aspectos intrínsecos; a inexistência de óbice à permanência do feito no Juízo
atual; e, caso fosse deferida nova modificação da competência, o impacto sobre a
duração do processo. 3. A referência para identificar eventuais óbices para o
processo e o julgamento do feito centra- se na CJM para a qual o Desaforamento
ora atacado foi deferido, e não na extinção dos obstáculos que preteritamente
ensejaram a modificação da competência do Juízo de origem. 4. Assim, a peculiar
interpretação sobre a redefinição do Juízo Natural para o feito, calcada na
literalidade das alterações da LOJM (Lei nº 13.774/2018), diante do ingresso de
civis (acusados) no polo passivo, não autoriza o retorno do feito ao Foro de origem,
em relação ao qual houve a modificação de competência (Desaforamento). Esse
aspecto, adotando-se a visão do intérprete, denotaria a extinção de óbice na CJM
inicial, mas não perfaz obstáculo impeditivo no Juízo atual. 5. Indeferimento do
pedido do MPM. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. DESAFORAMENTO
DE JULGAMENTO nº 7000185-91.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de
Publicação: 18/06/2021) (Grifo nosso.)

"EMENTA:
PEDIDO
DE
DESAFORAMENTO
FORMULADO
POR
COMANDANTE
DE
UNIDADE
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM POR FALTA DE LEGITIMIDADE
ATIVA DO REQUERENTE. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO FUNDADO EM
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO.
Rejeita-se a preliminar suscitada pela PGJM, considerando que os autos
comprovam que o requerente tem legitimidade ativa para funcionar no feito, nos
termos do art. 109, § 1º, letra "b", do CPPM. Não há possibilidade jurídica de
deferimento de pedido de Desaforamento fundado em mera conveniência
administrativa, sem qualquer demonstração das excepcionalidades previstas no art.
18 da Lei nº 8.457/1992. Desaforamento indeferido. Decisão unânime." (Grifo
nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de
Desaforamento formulado pelo Ministério Público Militar, devendo a Ação Penal
Militar nº 0000037-40.2014.7.10.0010/CE seguir seu curso no Juízo da Auditoria da
10ª CJM.
7000684-41.2022.7.00.0000
40001347971 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/02/2023, 18:24
:: 40001347971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8b9c0c7615acf828...
7/7
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347971v4 e
do código CRC 7b9b9f51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/2/2023, às 16:55:44
7000684-41.2022.7.00.0000
40001347971 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR